Tribunal: TJDFT
Processo: 0740960-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. NÃO DESPONTA MÁ-FÉ PROCESSUAL DAS PARTES AGRAVANTE E AGRAVADA QUE SEJA APTA A SUBSIDIAR A CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE ARBITROU OS JUROS MORATÓRIOS E A CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. NO PONTO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. A gratuidade de justiça deve ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.).
II. No caso concreto, foram catalogadas evidências que comprometem à concessão do aludido benefício, entre eles, a residência em bairro nobre e a atuação em diversos processos judiciais em trâmite.
III. As partes (agravante e agravada) formularam pedido para aplicação de multa por litigância de má-fé; no entanto, não foi evidenciado o dolo dos litigantes em proceder com a alteração da verdade (Código de Processo Civil, artigo 80, inciso II); logo resulta afastada a recíproca incidência das penalidades processuais.
IV. A matéria devolvida reside na viabilidade de alteração do termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios fixado pelo Juízo de origem em sede de embargos de declaração.
V. Consoante entendimento sumular 43 do Superior Tribunal de Justiça, a incidência da correção monetária sobre a dívida por ato ilícito (responsabilidade contratual ou extracontratual) ocorre a partir da data do efetivo prejuízo; em relação aos juros de mora (responsabilidade contratual), decorrente de obrigação ilíquida, os juros fluem da citação (Código Civil, artigo 405).
VI. No quadro fático-jurídico, o efetivo prejuízo (relação contratual) teria sido constituído a partir do desembolso à realização do pagamento das verbas sucumbenciais (em 04.10.2022); portanto, acertada a fixação do termo inicial da correção monetária a partir da data do efetivo pagamento.
VII. De outro giro, em relação aos juros moratórios, mostra-se razoável a incidência a partir da citação (10.5.2022), uma vez que durante o ajuizamento da demanda originária se trataria de obrigação ilíquida e sem vencimento certo.
VIII. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para alteração do termo inicial dos juros moratórios.